Tribunal: STF
Processo: AI 110581
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-09-23
Data de publicação: 1986-09-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. VENCIMENTOS. TEMA
CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA NÃO PREQUESTIONADO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO E NÃO INVOCADO COMO SUPEDANEO PARA O ACOLHIMENTO DA
PRETENSAO DOS AUTORES. RE, COM ABORDAGEM DESSE TEMA CONSTITUCIONAL
E INVOCAÇÃO DA SÚMULA 339. INDEFERIMENTO NA CORTE LOCAL, A FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULA 282 E 356). INVOCAÇÃO DE OBICES
REGIMENTAIS (INCISOS IV, 'D', E VIII DO ART. 325 DO RISTF).
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM SEGUIMENTO NEGADO PELO RELATOR DO STF.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.